Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012220-64.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO DA SILVA LEÃO em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 1000412-97.2022.8.11.0053 movida em face de SÉRGIO BENTO DA SILVA, indeferiu o pedido liminar para ser reintegrado na posse da “FAZENDA ALTO TAQUARAL”, com área de 2.956,3433 hectares, cadastro NIRF no 9.573.445-7, localizada na Comunidade Peixe de Couro, na zona rural do Município de Santo Antônio do Leverger/MT.
Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que adquiriu o imóvel rural em 1o de outubro de 2021 do Sr. ZEZITO LEITE DE SOUZA e este, por sua vez, adquiriu a Fazenda do Sr. JOÃO DOS SANTOS ANDRADE em 26 de novembro de 2006.
Relata que, em dia 14 de outubro de 2021, alguns funcionários do Agravante se depararam com a propriedade invadida por terceiros que desmataram parte da área e deixaram um trator esteira estacionado no local. Aduz que o mandante das invasões seria o Agravado, conhecido por “PITOCO”, que é gerente de uma Fazenda vizinha denominada Ribeirópolis.
Sustenta que, na audiência prévia, ficaram satisfatoriamente demonstrados os pressupostos autorizadores do art. 561 do Código de Processo Civil. Destaca que está comprovada a sua posse desde a aquisição, isto é, de outubro de 2021.
Ressalta que as testemunhas ouvidas na solenidade confirmaram o exercício da posse anterior à aquisição do imóvel pelo Agravante. Pondera que todas as turbações perpetradas pelo Agravado foram registradas em Boletins de Ocorrências.
Por fim, assenta que a manutenção da decisão objurgada tal como prolatada acarretará prejuízos gravíssimos ao Agravante, posto que os invasores estão danificando a área, com a prática de crimes ambientais.
Com base nessas assertivas, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que seja, desde logo, reintegrado ao imóvel objeto dos autos. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese está enquadra perfeitamente no inciso I, do artigo 1.015, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nas ações possessórias, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com clareza a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar pleiteada.
Com efeito, examinando a documentação que acompanha o Instrumental, observo que o Agravante comprova que, desde 01/10/2021, adquiriu a Fazendo do Sr. ZEZITO LEITE DE SOUZA (contrato de compra e venda ID. 132638689).
No que pertine ao exercício da posse anterior à compra do imóvel rural pelo Agravante, este também está demonstrada, ao menos prima facie porque, na audiência de justificação, 03 (três) testemunhas ratificaram em Juízo as alegações do Recorrente no que se refere à posse exercida pelo antigo dono do imóvel, Sr. ZEZITO LEITE DE SOUZA, além do memorial descritivo da área (ID. 80166914 – autos principais) e declarações de levantamento topográfico (ID 80166916).
Assim, tendo em vista a existência de elementos que confirmam o exercício de justa posse anterior à do Recorrente, é evidente, também, o exercício da posse pelo Agravante, notadamente por que 03 (três) testemunhas confirmaram a permanência do Recorrente na área desde sua aquisição, como se vê do termo da Ata de Audiência de Justificação - ID. 84533802 e 84532679 – autos principais.
Nesta linha de intelecção, diante do conjunto fático-probatório até o momento produzido, vislumbro evidências firmes do exercício da posse pelo Agravante no imóvel rural cerne do litígio, o qual encontra-se respaldado por justo título (contrato de compra e venda).
O esbulho também ficou suficientemente comprovado, em especial pelo Relatório de Investigação n.o 2021.13.25448 (ID 132638687), no qual foi constatado in loco por uma equipe de policiais um “DESMATAMENTO MUITO GRANDE”, “CERCAS REFEITAS COM INTENÇÃO DE SUBSTITUIR AS CERCAS ANTIGAS”, “PEÇAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS ABANDONADAS NO LOCAL”.
Essas circunstâncias conferem não só a probabilidade do direito invocado, como também revela o periculum in mora, eis que a área sub judice encontra-se, em tese, ocupada clandestinamente por terceiros; ademais, há notícia do cometimento de crimes ambientais, o que deve ser obstado.
Diante deste cenário, pelo menos nesta análise perfunctória e, por verificar a demonstração do preenchimento dos requisitos do art. 561, bem como do art. 300, ambos do Código de Processo Civil/CPC, é de rigor a concessão da medida liminar para reintegrar o Recorrente no imóvel objeto da lide.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz a quo nem o mérito da causa ao vertente decisum.
Com essas considerações, antecipo os efeitos da tutela recursal e defiro a medida liminar com o fito de reintegrar o Agravante na posse do imóvel sub judice, assim especificado: “FAZENDA ALTO TAQUARAL”, com área de 2.956,3433 hectares, cadastrado sob NIRF no 9.573.445-7, localizado na Comunidade Peixe de Couro, na zona rural do Município de Santo Antônio do Leverger/MT.
No mais, em observância ao caráter dúplice das ações possessórias, determino que o Agravado se abstenha de turbar a posse do Recorrente, sob pena de multa diária no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do que dispõe o art. 1.019, II, da Lei dos Ritos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora